Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729644-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FERNANDA MENDANHA SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta contra FERNANDA MEDANHA SABOIA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 101842638 - autos originais): "Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (...). ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...). 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida". Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão agravada, por meio da qual foi deferida a liminar de busca e apreensão em seu favor, contudo com a advertência de que a requerente não está autorizada a retirar o bem apreendido dos limites do Distrito Federal, sem que comunique previamente ao Juízo a quo. Alega a agravante que, não purgada a mora pelo devedor fiduciante, fica consolidada a propriedade do bem apreendido em favor do credor fiduciário. Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal em seu favor, de modo que o banco credor seja autorizado a retirar o veículo objeto da lide dos limites do Distrito Federal, para fins comerciais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, extrai-se que, após a publicação da decisão agravada (ID Num. 101842638 - autos originais), a devedora fiduciante foi devidamente citada e a busca e apreensão determinada liminarmente foi realizada com sucesso, conforme certificado por oficial de justiça responsável pelas diligências (ID Num. 102477323 - autos originais). Nessas circunstâncias, a devedora fiduciante passou a ter um prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar (dia 06/09/2021), para purgar a mora e recuperar o bem, conforme previsto pelo art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969, legislação a qual dispõe acerca do procedimento adotado na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, in verbis: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...). (Grifos nossos). Nos autos originais, não há notícias acerca da purgação da mora da devedora, a qual teria até a data de 14/09/2021 para pagar as parcelas em atraso. Já, no presente recurso, o autor/agravante salienta que tal ato de regularização contratual, pela ré devedora, não ocorreu. Nesse cenário, fica evidenciada a probabilidade de direito da instituição financeira agravante, uma vez que, não purgada a mora pela ré/agravada, a propriedade (resolúvel) do bem apreendido passa, de forma plena, ao credor fiduciário, o qual pode gozar e dispor do bem dentro de sua esfera de autonomia, conforme prevê o caput do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). (Grifos nossos). Todavia, apesar de evidenciada a probabilidade de direito da recorrente no caso em exame, cumpre destacar que a concessão da Tutela Recursal ora pretendida, em etapa de cognição sumária, poderia resultar em elevado risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao passo que a autorização para retirada do bem dos limites distritais proporcionaria a venda do veículo apreendido em outro estado da federação, o que, em caso de eventual não provimento do presente agravo de instrumento (análise do mérito recursal), inviabilizaria a recuperação do bem. Assim, diante dessa circunstância, torna-se inviável a concessão da medida vindicada, por força do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "a Tutela de Urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 13:21:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora